Tribunal: TJSP
Processo: 2247209-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO
Fundamento da decisão agravada, de suspender o leilão do imóvel, era o perigo de irreversibilidade da venda uma vez que existe ação judicial em andamento, sendo que referido perigo continua presente no caso, devendo a r. decisão deve ser mantida.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO
Fundamento da decisão agravada, de suspender o leilão do imóvel, era o perigo de irreversibilidade da venda uma vez que existe ação judicial em andamento, sendo que referido perigo continua presente no caso, devendo a r. decisão deve ser mantida. Magistrado de origem que suspendeu liminarmente a realização do leilão de alienação do imóvel objeto do contrato, com lastro na irreversibilidade fática da venda, não entrando no debate acerca da regularidade ou não da intimação. Ausência de prejuízo ao credor, que continuará a ver incidir os encargos decorrentes da mora.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247209-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
INTER S.A, é agravado CLEBER RODRIGO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247209-83.2019.8.26.0000
VOTO 27500
AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.
AGRAVADO: CLEBER RODRIGO RODRIGUES DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. CLÓVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR
(cra)
EMENTA
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA LEILÃO EXTRAJUDICIAL
CONCESSÃO DE LIMINAR SUSPENSÃO DOS ATOS DE
ALIENAÇÃO
Fundamento da decisão agravada, de suspender o leilão do imóvel,
era o perigo de irreversibilidade da venda uma vez que existe ação
judicial em andamento, sendo que referido perigo continua
presente no caso, devendo a r. decisão deve ser mantida.
Magistrado de origem que suspendeu liminarmente a realização do
leilão de alienação do imóvel objeto do contrato, com lastro na
irreversibilidade fática da venda, não entrando no debate acerca da
regularidade ou não da intimação. Ausência de prejuízo ao credor,
que continuará a ver incidir os encargos decorrentes da mora.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do qual
se insurge o recorrente contra decisão que DEFERIU a liminar formulada pela parte
agravada e SUSPENDEU a realização dos leilões dos imóveis apontados na inicial.
Aduziu o agravante, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer,
pois ao contrário do que foi sustentado pela parte contrária, todos os requisitos legais
necessários para realização do leilão extrajudicial foram preenchidos, tendo realizado
reiteradas tentativas de intimação do devedor, não apenas no endereço constante do
contrato, mas também em muitos outros. Disse que se o devedor foi intimado e deixou de
purgar a mora no prazo houve consolidação da propriedade do bem em nome do credor,
mostrando-se válido o ato de alienação designado, que jamais deveria ter sido suspenso.
Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso sem a concessão de qualquer efeito extraordinário,
diante da ausência de pedido nesse sentido (fls. 124).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247209-83.2019.8.26.0000
VOTO 27500
Intimado o agravado, veio aos autos contraminuta às fls. 128/134.
É a síntese necessária.
Insurge-se o recorrente contra decisão que DEFERIU a liminar formulada pela
parte agravada e SUSPENDEU a realização dos leilões dos imóveis apontados na inicial.
Quem recorre é o Banco CREDOR, afirmando ter cumprido todos os requisitos
legais que autorizam a realização de leilão extrajudicial, de modo que as datas designadas
não deveriam ter sofrido suspensão.
A suspensão dos leilões se deu de forma liminar, em sede de cognição
superficial, portanto. Não foi fundamento desta decisão o fato de ter havido ou não intimação
do devedor, limitando-se o julgador a afirmar que havia perigo de dano ou risco ao resultado
útil ao processo (fls. 13), nada sendo ventilado acerca de eventual nulidade ou inocorrência
da intimação. Destaco parcela da r. decisão agravada (fls. 13/14):
Compulsando os autos, extrai-se do documento juntado à pág. 55 que,
de fato, há designação das datas para os leilões, tendo em vista que já houve a
consolidação da propriedade nas mãos do fiduciante, bem como de que há contrato
entre as partes, envolvendo o imóvel situado na rua José Coelho Noronha, 44,
matrícula 187.847, do 8.o CRI da Comarca de São Paulo (págs. 23/54),
evidenciando a probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Ademais, verifico a juntada do comprovante de pagamento referente à
purgação da mora, no valor de R$46.299,00 (págs. 122/123). Defiro, pois, o
provimento de urgência, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 300
do Código de Processo Civil, para a suspensão da realização dos leilões, posto
que o uso do Decreto-lei 70/66, de 21 de novembro de 1966, que estabelece a
execução extrajudicial do contrato, conforme disposto no art. 32 e seguintes, reputo
norma inconstitucional, já que executa a medida de forma unilateral.
(...)
Assim, os requisitos para a concessão da liminar estão presentes,
ou seja, fumus boni juris e o periculum in mora. Isso não significa, contudo,
que não devam ser comprovadas as questões sobre o mérito da demanda
principal. Não há necessidade de prestar caução. Portanto, como já dito, defiro a
liminar para determinar a suspensão da realização dos leilões de 08 e 10 de outubro
de 2019, sob a pena de ineficácia da alienação, servindo a presente decisão
também como ofício, cabendo ao autor seu processamento e encaminhamento ao
leiloeiro e ao réu, comprovando-se oportunamente nos autos a data do protocolo.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247209-83.2019.8.26.0000
VOTO 27500
(negrito não original)
Em nenhum momento o i. Julgador analisou a tese de regularidade ou não da
intimação para fins de concessão da liminar, mormente porque houve até mesmo depósito
de quantia nos autos para fins de PURGA DA MORA. Assim, o debate referente à
regularidade ou não da intimação extrajudicial NÃO poderá ser analisada por este Tribunal,
sob pena de supressão de instância.
De outra banda, nenhum prejuízo experimentará o credor com a manutenção
desta decisão que suspendeu a realização do leilão designado, pois os encargos
decorrentes da mora continuarão a incidir regularmente, sendo que a matéria de fundo do
processo (inclusive com relação à eventual irregularidade da intimação para o leilão) será
solvida quando do seu julgamento, por sentença. Até que tal fase processual ocorra, o
imóvel deve ser mantido na propriedade do devedor, sob pena de irreversibilidade fática.
Considerando, assim, que o fundamento da decisão agravada, de suspender o
leilão do imóvel, era o perigo de irreversibilidade e que referido perigo continua presente no
caso, a r. decisão deve ser mantida.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
credor.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora